Tribunal: TJBA
Processo: 8063413-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063413-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS PINTANEL BORGES

Advogado(s): ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (19)

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JACQUES ANTUNES SOARES, SUELEN BELTZAC MCDOUGALL, CASSIO MAGALHAES MEDEIROS, LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
.

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

2. A aplicação do direito à assistência judiciária gratuita deve ser feita de forma ponderada, sob pena de subverter a finalidade do instituto, que é de garantir a todos o irrestrito acesso à justiça, contudo, os elementos reunidos no processo evidenciam o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

3. E
mbora o agravante aufira renda líquida de R$ 6.419,14, como alegado, apreciando os documentos juntados aos presentes autos e aos principais, observa-se que possui vultosas dívidas decorrentes de empréstimos bancários, assim como despesas de aluguel, água, energia e gás, necessitando, ainda, custear despesas ordinárias com sua própria subsistência e de sua família,
de sorte que se afigura razoável a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4. Resta patenteado que não há razão alguma para afastar a presunção de pobreza que a lei erige em favor
do agravante
. Ao revés, obstar-lhe o acesso à justiça, quando é fortemente presumível a sua não condição de arcar com as custas processuais, significa inobservar princípio constitucional comezinho.

5.
AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8063413-93.2024.8.05.0000
em que é agravante
ANTONIO MARCOS PINTANEL BORGES
e agravados
BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.